Tribunal: TJDFT
Processo: 0721461-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA PAGA – INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO EFETIVA DOS DÉBITOS – APONTAMENTO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais, em que a autora narra que é cliente da requerida e que esteve inadimplente em relação a ela no ano de 2019, mas que quitou todas as suas dívidas, regularmente. Entretanto, a ré, a despeito disso, teria negativado o nome da autora por uma dívida de R$ 262,35. Afirma, ainda, que extrajudicialmente efetuou reclamação junto à Anatel ao que a companhia teria respondido: “[...] providenciamos as ações necessárias para regularização e positivação do CPF/CNPJ junto aos órgãos de proteção ao crédito foram realizadas com sucesso, ou seja, o CPF/CNPJ informado pelo cliente não está nesses órgãos [...]”. Assim, pela manutenção do apontamento desabonador, a autora ajuizou esta ação.
2. Em sua defesa a ré afirmou que não houve negativação, mas apenas inserção do nome da autora na plataforma “Serasa limpa nome” por débitos em aberto junto à empresa, correspondentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2019 e março de 2022.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré se abster de realizar as cobranças indevidas referente às faturas dos meses de julho de 2019, agosto de 2019 e setembro de 2019, sob pena de multa a ser aplicada em sede de execução, em favor da parte autora; bem como condenar a ré a pagar a autora o valor de R$ 2.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.
4. Consoante o art. 373, I e II do CPC é ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e do réu a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado.
5. Analisando o conjunto probatório, extrai-se que a autora não se desincumbiu totalmente de seu ônus, uma vez que não restou comprovada a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, porquanto o documento de ID Num. 46962712 - Pág. 1 não evidencia a restrição, senão mera proposta para quitação de dívida.
6. De outro giro, a ré alegou subsistir a inadimplência relativa a 4 faturas específicas: setembro, outubro, novembro de 2019 e março de 2022. E a ré, intimada a sobre isso se manifestar, carreando aos autos os comprovantes de quitação respectivos, apenas alegou que, por ter realizado os pagamentos em casa lotérica, não detinha tais comprovantes.
7. Com efeito, não se ignora que consta dos autos a manifestação de ID Num. 46962713 - Pág. 1 da requerida, no sentido de que estaria adotando as providências para a regularização da situação da autora com a empresa. No entanto, também é certo afirmar que tal posicionamento não explicita a dívida da autora à qual o diálogo se refere, pois da tela cujo “print” consta dos autos não há detalhamento nenhum acerca disso.
8. Ademais, a autora não conseguiu provar, nem minimamente, tenha realizado os pagamentos das parcelas ditas em aberto pela requerida, mesmo intimada a fazê-lo. Observa-se assim, que a autora não afastou o argumento da ré acerca de sua inadimplência, o que leva à conclusão de que não há prova nos autos dos pagamentos devidos, o que resulta na improcedência dos pedidos da autora.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.